Tribunal: TJDFT
Processo: 0725127-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
penal. processo penal. Tráfico de drogas. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. As circunstâncias fáticas da prisão em flagrante no momento em que portava droga, além dos depoimentos dos agentes penitenciários, não deixam dúvidas da prática de mercancia ilícita, não cabendo a desclassificação para porte de entorpecente para uso próprio.

2. O aumento ou diminuição realizada pelo magistrado sentenciante na segunda fase deve guardar proporcionalidade com o acréscimo feito na primeira fase da dosimetria frente a cada circunstância judicial desfavorável.

3. Na escolha da fração redutora para incidência do §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), pode ser considerado a natureza da droga apreendida, se esse fator não foi utilizado para recrudescimento da pena na primeira fase da dosimetria.
4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.